Tribunal: STF
Processo: HC 250631
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de D.I.P., apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 949.086/SP, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



    Narram os autos que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 213, caput, do Código Penal, à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado.



    A impetrante sustenta que o regime fechado foi fixado à míngua de fundamentação idônea, a revelar violação da Súmula 719 do STF.



    Requer, ao fim, a concessão da ordem para que seja fixado o regime semiaberto.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. APELAÇÃO PENDENTE DE JULGAMENTO. SUPRESSÃO INSTÂNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



I. CASO EM EXAME 



1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se pleiteava a fixação do regime semiaberto para início de cumprimento de pena. 



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresenta novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, que não conheceu do habeas corpus. 



III. RAZÕES DE DECIDIR 



3. O agravo regimental deve trazer novos argumentos que possam modificar a decisão anterior, sob pena de manutenção da decisão agravada. 



4. A pendência de julgamento de recurso de apelação impede que se considere definitivo o resultado do julgamento nas instâncias ordinárias, evitando supressão de instância. 



5. A decisão agravada foi mantida com base em argumentos que encontram amparo na jurisprudência desta Corte Superior.



IV. DISPOSITIVO E TESE 



6. Agravo regimental não provido. 



Tese de julgamento: ‘O agravo regimental deve apresentar novos argumentos para alterar decisão anterior, e a pendência de recurso de apelação impede a consideração de definitividade do julgamento nas instâncias ordinárias’.”



    Conforme se vê da ementa supra transcrita, o acórdão impugnado não examinou as questões suscitadas na presente impetração. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente